Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703450-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TERCIO DE QUEIROZ MAGALHAES Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. RENOVAÇÃO. CABIMENTO. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE O ÚLTIMO PEDIDO E ALTERAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD PARA SISBAJUD. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do exequente. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, não realizada penhora na primeira pesquisa e transcorrido prazo razoável da última que foi realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Sa contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a reiteração de pesquisas de bens em nome do agravado(ID n. 146622573, proc. 0006264-05.2016.8.07.0001). 2. Nas razões de ID no 43227036, em suma, o agravante suscita afronta aos princípios da duração razoável do processo, da cooperação, da efetividade da execução e do interesse do credor. 3. Sustenta não ser razoável a exigência de demonstração de mudança na situação econômica do devedor para que as tentativas de penhora de bens para a satisfação do crédito sejam renovadas. 4. Pede a reforma da decisão agravada para que seja deferida a renovação das consultas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. 5. Preparo comprovado (ID n. 43227037 e ID n. 43227037). 6. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 7. Contrarrazões pela Curadoria Especial no ID n. 43295420. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 13. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 14. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 15. Se esse fosse o intuito da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 16. No caso, contudo, verifico que a última pesquisa de ativos registrados em nome dos devedores ocorreu em 6/7/2019, via BACENJUD, sem sucesso (ID n. 39855888) e, em 16/7/2023, via RENAJUD, que localizou um veículo com restrição de alienação fiduciária (ID n. 39853844). 17. Logo, houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência. Precedente deste Tribunal: Acórdão n. 1263041, 07096774620208070000, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento 8/7/2020, publicado no PJe de 17/7/2020, sem página cadastrada. 18. Dessa forma, depreende-se que os pressupostos exigidos estão preenchidos, justificando a realização de nova pesquisa no SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. O recurso deve ser conhecido e provido. Dispositivo 19. Conheço e dou provimento ao recurso para que seja realizada nova pesquisa de ativos eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade do agravado, via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, até o limite do débito exequendo. 20. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 21. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO